Tribunal: TJMT
Processo: 1026529-13.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026529-13.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINESIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 230.009.881-49 (APELANTE), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DO AUTOR. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer c/c indenização e repetição de indébito, por ausência de interesse processual e vício de representação.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a ausência de manifestação pessoal do autor e suspeita de uso indevido de documentos comprometem a regularidade da representação processual.

III. Razões de decidir

3. O autor não foi localizado no endereço informado, inexistindo prova de ciência quanto ao ajuizamento da demanda.

4. Elementos indicam litigância predatória e fracionamento de ações, com possível uso indevido de documentos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A não localização do autor e a ausência de prova de ciência sobre a ação configuram representação irregular. 2. Indícios de litigância predatória autorizam a extinção do feito por ausência de interesse processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, § 6o; 104; 105; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. no 1007052-07.2024.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 18.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c repetição de indébito movida em face do BANCO PAN S.A.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a regularidade da representação processual, argumentando que o fato de não estar presente no endereço indicado na inicial não descaracteriza o instrumento de mandato, uma vez que confirmou manter contato com a secretária do escritório por WhatsApp.

Alega que os artigos 104 e 105 do CPC exigem apenas que o patrono exiba procuração outorgada pela parte, não que esta o conheça pessoalmente. Aduz, ainda, que o fato do escritório entrar em contato com determinada pessoa para prestar esclarecimentos e ser contratado para patrocínio não configura captação indevida.

Em contrarrazões, o Banco Pan S.A. suscita, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Não houve violação ao princípio da dialeticidade uma vez que a autora expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deva ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO

O apelante, idoso e beneficiário de prestação continuada, percebeu descontos mensais de R$ 60,60 em seu benefício, referentes a cartão de crédito consignado que nunca solicitou. Alega falha no dever de informação, impossibilidade de contratar novos empréstimos e busca judicialmente o cancelamento dos descontos, declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Durante a instrução, o juízo de origem verificou a existência de outras ações ajuizadas pelo mesmo autor, com objeto semelhante, contra o mesmo banco, e determinou a intimação pessoal do autor para confirmar ciência da demanda. Contudo, o mandado de intimação restou negativo: o oficial de justiça certificou que o endereço indicado pertencia à Associação dos Engenheiros Agrônomos de Rondonópolis e que o autor não residia no local (ID. 307099854).

Constatada a impossibilidade de localização do autor e a ausência de documentos que comprovassem contratação e recebimento dos valores discutidos, o magistrado entendeu configurada irregularidade na representação e vício de consentimento, extinguindo o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Destacou ainda o ajuizamento repetitivo de demandas e possível uso indevido de documentos (conta de luz juntada na inicial).

No caso concreto, diante dessa suspeita, o Juízo de origem determinou a expedição de mandado de constatação para averiguar a autenticidade da Procuração e se a parte apelante tinha ciência e manifestou vontade expressa de propor a lide nos termos da petição inicial.

No respectivo Auto de Constatação, o oficial de justiça registrou o seguinte (Id 307099854):

“Certifico que, no dia 19//11/2024, compareci à Rua São Paulo, no 704, Vila Adriana. Ali, constatei que no local está a Assossiação do Engenheiros Agrônomos de Rondonópolis e em conversa com o caseiro Jhony Marcelo este afirmou que não conhece o autor da ação e não pode ser encontrado naquele endereço.

Em contato com o atual presidente da assossiação, Sergio Carvalho da Silva, este afirmou que não conhece MARINESIO FRANCISCO DA SILVA e tal pessoa não é nunhum assossiada, bem como informou que no de março, abril ou maio (não se recorda ao certo) a conta de luz da assossiação sumiu e não foi encotrada.

Assim, não foi posível localizar e INTIMAR MARINESIO FRANCISCO DA SILVA.

------, 26 de novembro de 2024”

Tal circunstância, associada à constatação de que o autor propôs múltiplas ações contra instituições financeiras no ano de 2024, evidencia indícios de irregularidade na representação processual e possível utilização indevida do Poder Judiciário, como se vê em consulta ao PJE (primeiro grau):

O artigo 104 do Código de Processo Civil estabelece que "o
advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente
". Por sua vez, o artigo 105 dispõe que "
a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo
".

Embora tais dispositivos não exijam expressamente o conhecimento pessoal entre cliente e advogado, a regularidade da representação processual pressupõe que a parte tenha efetivamente outorgado poderes ao advogado para a propositura da ação e que tenha ciência do ajuizamento da demanda em seu nome.

No caso dos autos, uma vez que não foi localizado no endereço indicado na inicial e há evidências de que o comprovante de residência utilizado para instruir a petição inicial foi obtido de forma irregular.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de múltiplas ações autônomas por membros da mesma família, baseadas nos mesmos fatos e dirigidas contra a mesma empresa, caracteriza fracionamento artificial de demandas, evidenciando abuso do direito de ação e ausência de interesse processual.

4. A prática de litigância predatória afronta os princípios da boa-fé, cooperação e economia processual, prejudicando a segurança jurídica e sobrecarregando o Poder Judiciário com demandas desnecessárias.
5. A legitimidade ativa da menor, representada por sua genitora, não afasta a configuração da litigância abusiva, uma vez que a conduta decorreu de ato de seu representante legal.
6. A multa de 2% sobre o valor da causa, aplicada em razão de embargos de declaração supostamente protelatórios, deve ser afastada, pois não ficou demonstrada a má-fé da parte recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a multa por embargos protelatórios.
Tese de julgamento:
1. O fracionamento de ações por membros da mesma família contra a mesma empresa, com base nos mesmos fatos, caracteriza abuso do direito de ação e ausência de interesse processual, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito.
2. A imposição de multa por embargos de declaração exige demonstração inequívoca de intuito protelatório, não podendo ser aplicada apenas em razão da improcedência dos embargos.
(..) (N.U 1007052-07.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2025, Publicado no DJE 18/04/2025)

Portanto, a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, notadamente a irregularidade na representação processual, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que o interesse de agir, como condição da ação, pressupõe a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para a satisfação de uma pretensão resistida, ausentes no caso.

Quanto à alegação do apelante de que mantinha contato com a secretária do escritório por WhatsApp, observa-se que não foram apresentados elementos probatórios que corroborem tal afirmação. Ademais, o simples contato por aplicativo de mensagens não é suficiente para afastar os indícios de irregularidade na representação processual, especialmente diante das circunstâncias do caso concreto.

No que concerne à determinação de expedição de ofício à OAB Seccional de Mato Grosso e ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE), trata-se de providência que se insere no poder-dever do magistrado de comunicar aos órgãos competentes eventuais indícios de infrações disciplinares ou condutas irregulares, conforme previsto no artigo 77, § 6o, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso
e majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da causa, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025